Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No furto mediante fraude há subtração, sendo a fraude empregada visando diminuir a vigilância da vítima, de modo que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem ou valor é retirado sem o conhecimento da vítima. No estelionato a fraude tem a finalidade de fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem ou valor voluntariamente.1.1. No caso, como a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração de quantia da sua conta, em valor bem superior ao consentido, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se do crime de furto mediante fraude.
2. Tendo havido pedido expresso do titular da ação penal na inicial acusatória para fixação de valor indenizatório mínimo para reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; e tendo sido juntado aos autos extrato comprovando o valor do referido dano, correta a condenação ao pagamento de quantia a título de reparação por danos materiais.
3.Recurso conhecido e desprovido.